Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO LATO SENSU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. CONSULTA E RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. OFÍCIO AO INSS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida.
2. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.
3. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, bem com o envio de ofício ao INSS para obtenção de informação acerca de vínculo empregatício ativo ou gozo de benefício previdenciário e análise de eventual possiblidade de penhora de salário/proventos, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito, porquanto a execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da cooperação, da efetividade e do resultado útil, com o que concorre a implementação das providências postuladas para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.